Tribunal: STF
Processo: Rcl 61882
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 25.8.2023, por Dulago Comercial de Produtos Químicos e Tintas Ltda. contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina no Processo n. 0003686-44.1993.8.24.0020, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NAS RAZÕES DO RECURSO. ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MERA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO SE AFIGURA SUFICIENTE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RESOLUÇÃO N. 11/2018-CM. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS NO CASO CONCRETO. BENEFÍCIO INDEFERIDO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE RESULTOU NA EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUTADA QUE, A PARTIR DE DOCUMENTO EXIBIDO APENAS COM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PRETENDE A EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA QUE NÃO É NULA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E, TAMPOUCO, HOUVE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO OU MESMO A ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA OU DE FORÇA MAIOR PARA A EXIBIÇÃO TARDIA. ARTS. 223, § 1º, E 1.014, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INVIABILIDADE DA ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA A PARTIR DE PEDIDO ESTRANHO ÀQUELE EXAMINADO. APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL OU REPETIÇÃO DO INDÉBITO, NA FORMA SIMPLES. INOVAÇÃO RECURSAL. ARTS. 1.013 E 1.014, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. IMPOSSIBILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA EXECUTADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA CÂMARA. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 8).



    Contra essa decisão a reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados. Interpôs recurso especial, inadmitido; recurso especial com agravo, não conhecido; e agravo regimental, pendente de análise na presente data.



    2. A reclamante alega que, “diante das provas que indicam a quitação da dívida, torna imperiosa a condenação do Banco do Brasil S/A para o pagamento das custas processuais, e dos ônus da sucumbência em 20% (vinte por cento), invertendo os honorários advocatícios estabelecidos pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível – Orli de Ataide Rodrigues em 28/07/1993 (EVENTO13 anexo 01 - fls. 02/04 da inicial) em favor de Dulago Comercial de Produtos Químicos e Tintas” (fl. 8). 



    Afirma que “é dever do magistrado, no momento de proferir nova sentença, levar em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, incorrendo em error in procedendo o tribunal que, ignorando tal providência, prolata decisões inconciliáveis, nos termos dos artigos 435, 436, 437 e 493 do CPC/2015 (art. 397 e 462 do CPC/1973)” (fl. 11).



    Requer: “a) Seja concedida tutela liminar antecipada, para declarar a violação dos artigos 435 e 493 do CPC, quando assim decidiu o TJSC: “A executada apelante não pode ser beneficiada pela inadimplência”, pois, não só é cabível devido o efetivo pagamento integral do título extrajudicial através de Cessão de Crédito (Anexo 02), como também necessária para deferir a condenação do Banco do Brasil S/A das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto deu causa para a propositura da exceção de pré executividade; b) Seja concedida tutela liminar antecipada, para declarar a violação dos artigos 435 e 493 do CPC e suspensão dos efeitos do v. acórdão haja vista a possibilidade do trânsito em julgado do processo originário APELAÇÃO Nº 0003686-44.1993.8.24.0020 – ARESP Nº 2.405.256/SC - conclusos para decisão ao ministro pela SJD, até a decisão de mérito do Colendo STF, a teor do art. 300 ou 989, II do CPC/2015” (fl. 37).



    No mérito, pede a cassação da decisão reclamada que, “embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação do artigo 435 e 493 do CPC/2015, tendo consequentemente exercido controle difuso de Constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da CF, e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10” (sic, fl. 37).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, a autoridade reclamada teria afastado os arts. 435 e 493 do Código de Processo Civil, contrariando a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    7. Não se vislumbra contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.



    No caso em exame, a autoridade reclamada não afastou os arts. 435 e 493 do Código de Processo Civil, limitando-se a interpretá-los com base na jurisprudência prevalecente, aplicando-os segundo o que nela estabelecido. 



    8. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Neste sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” 
(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora